Tribunal: TJDFT
Processo: 0707707-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0707707-11.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALVORITO JOAO TUMELERO AGRAVADO: WILSON FERREIRA DE SOUZA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, manejado por ALVORITO JOAO TUMELERO em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 2a Vara de Execuções de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos do processo de execução no 0036123-37.2014.8.07.0001 por ele ajuizada em face de WILSON FERREIRA DE SOUZA (agravado), determinou uma ordem de pagamento das penhoras existentes no rosto dos autos de origem diferente daquela que havia requerido. Eis o teor do decisum questionado (ID. 58473913 dos autos de origem): “Tendo em vista a dúvida suscitada na certidão de ID 55380821, verifico que o valor penhorado no rosto destes autos é de R$ 634.919,33, de acordo com o Ofício anexado no ID 27136716, oriundo da Comarca de Passo Fundo/RS. Considerando a penhora no rosto destes autos, cumprida por meio de Carta Precatória anexada no ID 55325952, formalize-se a penhora mediante lavratura de Termo de Penhora. Na oportunidade, estabeleço a ordem das penhoras existentes no rosto destes autos, a fim de ser observada: 1- no valor de R$ 634.919,33 - processo n° 0175931-22.2005.8.21.0021, em trâmite na 3a Vara Cível da Comarca de Passo Fundo/RS (ID Num. 27136716 - Pág. 1); 2- no valor de R$ 64.770,94 - processo n° 0708688-08.2018.8.07.0001, em trâmite na 1a VETECA (ID Num. 27136731 - Pág. 4); 3- no valor de R$ 4.762,00 - processo n° 0709714-81.2018.8.07.0020, em trâmite na 1a Vara Cível de Águas Claras/DF (ID Num. 39947301 - Pág. 1). Nessa senda, oficiem-se, em resposta, aos MM. Juízos da 1o VETECA e 1o Vara Cível de Águas Claras, que, por enquanto, não há valores disponíveis para transferência, posto que o valor penhorado (R$ 23.810,66 - ID Num. 27136683 - Pág. 2) será absorvido integralmente pela primeira ordem de penhora. No mais, ao CJU-VETECA para transferir o valor bloqueado, via Bacenjud, para a conta vinculada a este processo e Juízo. (Num. 27136683 - Pág. 2), bem como cumprir as determinações dispostas acima. Após, oficie-se à instituição financeira determinando a transferência dessa importância - R$ 23.810,66 - ID Num. 27136683 - Pág. 2 - para conta judicial vinculada ao processo n° 0175931-22.2005.8.21.0021 e à disposição do MM. Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Passo Fundo/RS, que deverá ser informado do teor da presente. Confiro à presente decisão FORÇA DE OFÍCIO. Encaminhem-na eletronicamente, inclusive por e-mail, se possível. (...)” Em suas razões recursais (ID. 15400634, p. 01-14), a parte agravante argumenta, em síntese, que: a) ajuizou, na origem, uma execução com o objetivo de adimplir uma nota promissória não paga no seu termo pelo agravado, tendo ocorrido a penhora do valor de R$ 23.810,66 em favor do ora agravante (p. 04-07); b) no entanto, ocorreram três penhoras no rosto dos autos de origem referente a dividas do ora agravante nos valores de R$ 634.919,33 (processo n° 0175931-22.2005.8.21.0021, em trâmite na 3aVara Cível da Comarca de Passo Fundo/RS), R$ 64.770,94 (processo n° 0708688-08.2018.8.07.0001, em trâmite na 1a VETECA/BSB) e R$ 4.762,00 (processo n° 0709714-81.2018.8.07.0020, em trâmite na 1a Vara Cível de Águas Claras/DF), tendo o juízo de origem determinado a preferencia a de valor mais alto, não levando em consideração a natureza privilegiada do crédito oriundo da Vara Cível de Águas Claras, a qual refere-se a honorários advocatícios (p. 07); c) o entendimento exarado na origem violou o art. 85, §14 do CPC e o art. 24 do Estatuto da OAB (p. 08); d) a penhora no rosto dos autos do suposto crédito oriundo da Vara de Passo Fundo/RS não observou as formalidades processuais e foi a ultima a constar no feito, ocorrendo violação ao art. 909 do CPC (p. 10). Requer, inicialmente, o deferimento da tutela recursal para atribuir efeito suspensivo a decisão recorrida e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida e determinar que o crédito penhorado nos autos de origem sejam pagos na seguinte ordem: 1) R$ 4.762,00, oriunda da 1a Vara Cível de Águas Claras (processo no 0709714-81.2018.8.07.0020 – crédito privilegiado honorários advocatícios); 2) R$ 64.770,94, oriunda da 1a Vara de Execução de Títulos Judiciais (processo n. 0708688.08.2018.8.07.0001 – sem privilégio em razão da anterioridade) e 3) R$ 634.919,33. oriunda da 3a Vara Cível da Comarca de Passo Fundo/RS (processo no 0175931-22.2005.8.21.0021 – sem privilegio, por ter sido a última formalizada). De forma subsidiária, requer o provimento do recurso para que seja determinada a instauração do concurso de credores prevista no art. 909 do CPC (p. 11-14). Preparo realizado (ID. 15448835 e 15449959). É o relatório. Decido. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal está prevista nos arts. 995, parágrafo único e 1.019, I, in fine, do CPC, desde que existam elementos que evidenciem a probabilidade do direito (provimento do recurso) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC), o que, em um juízo de cognição sumária, entendo que estão presentes. As questões levantadas pelo agravante atinentes ao crédito em questão devem ser avaliadas adequadamente, por ocasião do julgamento de mérito, observando-se o devido contraditório, bem como a documentação juntada aos autos para fins de se apurar a natureza dos créditos que lastrearam os pedidos de penhora, bem como a ordem das requisições de constrição na capa dos autos. Contudo, o risco de dano está presente, pois o juízo singular já determinou a transferência da importância penhorada (R$ 23.810,66) para conta judicial a disposição do Juízo de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Passo Fundo/RS (ID. 58473913 dos autos de origem), tendo o cartório do juízo a quo encaminhado ofício ao Banco do Brasil para o cumprimento da ordem na data de 03/04/2020 (ID. 60713019 dos autos de origem), o que torna necessária a intervenção deste órgão julgador para fins de prevenir dano de difícil reparação. Diante destas considerações iniciais, DEFIRO, ad cautelam, a tutela recursal pretendida para suspender a ordem de transferência dos valores penhorados para conta judicial a disposição da 3a Vara Cível da Comarca de Passo Fundo/RS, sem prejuízo de posterior reavaliação deste entendimento no momento do julgamento do mérito deste recurso. Comunique-se ao Juízo da causa com urgência, determinando-se que proceda com a imediata comunicação da instituição financeira para o cumprimento desta decisão, devendo a quantia mencionada permanecer a sua disposição até ulterior deliberação deste órgão recursal. Diante dos interesses defendidos neste recurso e seus possíveis efeitos frente a terceiros não integrantes da lide, reautuem-se estes autos virtuais para a inclusão do senhor MARCO ROBERTO DE CARVALHO (advogado do ora recorrente e titular do crédito requisitado pela 1a Vara Cível de Águas Claras – processo no 0709714-81.2018.8.07.0020) na condição de recorrente e do senhor HERMANUS JOSEF LEONARDUS VAN ASS (credor nos autos 0175931-22.2005.8.21.0021, em tramite na 3a Vara Cível da Comarca de Passo Fundo/RS), no polo passivo deste Agravo de Instrumento. Feitas as relacionadas anotações, intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões. Intime-se. Brasília/DF, 6 de abril de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora